Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa. REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.266 DO STF. EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. EXAÇÃO POSSÍVEL APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO 2022. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, por determinação da e. Presidência deste Tribunal, em virtude do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1.266 do STF (RE 1.426.271/CE, Plenário, j. 22.10.2025).
2. Fatos relevantes: (i) esta Segunda Turma Cível teria negado provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que teria concedido a tutela de urgência ao impetrante, a qual teria suspendido a exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras; (ii) o Distrito Federal interpôs recurso especial (parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido) e extraordinário (devolvidos os autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do Tema 1.266 como representativo da uniformização da controvérsia); (iii) julgado o Tema 1.266 pelo STF, a e. Presidência deste TJDFT determinou o rejulgamento do agravo de instrumento, em razão da aparente divergência entre o acórdão proferido e o acórdão paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ou não a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS (ICMS-DIFAL) pelo Distrito Federal, relativo a operações de vendas de mercadorias para consumidores finais não contribuintes sediados no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Em sede de julgamento de recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses: (I) É constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal; (II) As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022; (III) Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício (Tema 1.266).
5. A decisão liminar concedida no e. Juízo de origem teria suspendido, temporalmente, de forma muito mais abrangente a exigibilidade do ICMS-DIFAL. Essa decisão teria sido inteiramente mantida, pois o agravo teria sido improvido. Isso deve ser revisto, para que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL seja restrita aos créditos tributários ocorridos até o advento da Lei Complementar 190/2022 (item II), e incida (a inexigibilidade), inclusive, no exercício financeiro de 2022 (item III: o mandado de segurança foi impetrado antes de 29.11.2023 e não teriam ocorrido pagamentos de ICMS-DIFAL em 2022 em razão da liminar concedida). Apenas a partir de 2023 é possível a exigência do ICMS-DIFAL da impetrante sobre operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS sediados no DF.
6. Revisado, com efeito infringente, o acórdão no 1364582 desta 2a Turma Cível, em virtude do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1.266 do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III, 1040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266; TJDFT, acórdão 2083590, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 19.02.2026, acórdão 2083145, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 10.02.2026.